Tribunal: TJMT
Processo: 1023245-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023245-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENILDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 943.254.801-53 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que julgou procedente a ação de exigir contas proposta por Renildo Alves de Oliveira, condenando o banco a prestar contas relativas à venda de veículo apreendido em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se há interesse de agir do agravado na ação de exigir contas e se a instituição financeira tem o dever de prestar contas sobre a venda do veículo apreendido.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova.

4. O interesse de agir do agravado está configurado, independentemente de solicitação administrativa prévia, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. O pedido de prestação de contas envolve a venda de bem apreendido em alienação fiduciária, sendo aplicável o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, que impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor.

6. A tese do Tema 528 do STJ, que dispensa a prestação de contas em relação à evolução de saldo devedor, não é aplicável, pois o pedido se refere à venda do bem apreendido e à eventual existência de saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É dever do credor fiduciário prestar contas sobre a venda do bem apreendido em ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. O interesse de agir do devedor está configurado, não sendo exigível solicitação administrativa prévia.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS; TJ-MS, Agravo de Instrumento 1423334-68.2023.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE DA VENDA
nº
1008258-51.2023.8.11.0015
, ajuizada por
RENILDO ALVES DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido de prestação de contas nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial, para o fim de CONDENAR o requerido a prestar as contas referentes à venda do veículo declinado na inicial, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes de alienação do bem e de evolução do débito, conforme postulado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4º, do CPC.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

Prestadas as contas, intime-se o requerente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, (CPC, art. 550,§§ 2º, 3º e 4º).

Em caso de inércia, intime-se o requerente a apresentar as contas que entenda corretas, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma mercantil, observando-se que, no caso, não será lícito à parte requerida impugnar as contas apresentadas, que serão submetidas ao prudente arbítrio do juiz.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] A parte autora/Agravada, ao ajuizar a Ação de Prestação de Contas não esclarece quais débitos efetuados pelo Banco discorda, apenas requerendo de forma genérica a prestação de contas, uma vez que já possuía nota de leilão

[...]
”;

2)
“
[...] é indispensável anotar que o demandante não pediu administrativamente a prestação de contas ora pleiteada, frisando-se que não havia necessidade alguma do ajuizamento da presente ação, uma vez que em momento algum o Banco se negou a oferecer esclarecimentos sobre a os veículos apreendidos e demais informações [...]”
;

3)
“
[...] bastaria o Recorrido procurar seu gerente de conta, que todas as suas dúvidas seriam sanadas, ou até mesmo peticionar nos próprios autos de Busca e Apreensão, como feito ao juntar a nota de leilão [...]
”;

4)
“
[...] a jurisprudência do STJ ao julgar o Tema Repetitivo 528, no qual restou reconhecido que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas [...]
”; e

5)
“
[...] na ação especial de exigir contas, existe quando haja recusa ou motivo justo para rejeitar aquelas particularmente elaboradas ou ainda quando exista controvérsia quanto à composição das verbas envolvidas, o que não comprovou a Agravada existir nos autos em discussão [...]
”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, “
determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso
” e, ao final, requer o provimento do seu recurso “
para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de determinar a extinção da ação de exigir contas
”.

A liminar foi deferida no ID. 234782678.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 237276199 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que deu provimento à Ação de Exigir Contas proposta pela parte Agravada.

Alega a Agravante, entre outras coisas, que não haveria interesse de agir por parte do Agravado, nem dever de prestar contas ao caso.

Pois bem.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Primeiramente, em relação à tese de falta de interesse de agir por não ter sido feita solicitação administrativa prévia, assevero que no nosso ordenamento existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que é pertinente a propositura da demanda judicial sempre que a parte entender que seu direito foi violado ou está na iminência de ser violado.

Além disso, no caso aqui analisado restou demonstrado pela Agravada que buscou administrativamente as informações requeridas, enviando à Agravante notificação extrajudicial, a qual se entende que não foi respondida.

Além disso, em que pese a Agravante alegar que, em consonância com o Tema 528 do STJ, não haveria interesse de agir da parte consumidora, tenho que tal entendimento não é aplicável ao caso aqui analisado, visto que não se trata de pedido de prestação de contas referente a esclarecimentos sobre evolução do débito ou correção dos valores lançados, mas sim esclarecimentos sobre a venda do bem apreendido em ação de busca e apreensão.

Sob essa ótica, convém destacar que o próprio art. 2º do Decreto Lei 911/1969 prevê que seja feita a devida prestação de contas quando houver a venda da coisa pelo credor, como é o caso em questão.

Ou seja: diferentemente do que é defendido pela Agravante, há sim obrigação legal da instituição financeira em prestar contas quando houver a venda da coisa dada em garantia de alienação fiduciária.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – RECURSO DO BANCO REQUERIDO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE – DEVER DE PRESTAR CONTAS – DISPOSIÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Há interesse de agir da parte que busca a prestação de contas referente ao valor da alienação do veículo dado como garantia em contrato de financiamento e que, após ser apreendido, foi alienado em leilão extrajudicial. Preliminar rejeitada. II – Nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, é dever da instituição financeira prestar contas ao consumidor acerca da venda do bem objeto de busca e apreensão
. III – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1423334-68.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Alienação fiduciária. Insolvência. Busca e apreensão. Venda do veículo.
Pretensão do autor de conhecer o valor da venda e eventual saldo devedor remanescente
. Negativação do nome do autor. Primeira fase. Decisão que reconheceu o dever de prestar contas por parte do réu. Condenação em honorários advocatícios. Agravo de Instrumento.
Instituição financeira que insiste na ausência de interesse do autor e inexistência de obrigação de prestar as contas exigidas. Manutenção. Realizada a venda do bem pelo credor fiduciário, o devedor tem o direito a prestação de contas, conforme previsão expressa do art. 2º do Decreto Lei 911/69
. Honorários devidos. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22445616720188260000 SP 2244561-67.2018.8.26.0000, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - ALIENAÇÃO DE BENS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECENAL - OCORRÊNCIA.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o devedor pode exigir que o credor preste as contas relativas à alienação extrajudicial dos bens objeto de busca e apreensão
. O prazo prescricional da ação de exigir contas é decenal, já que tem por base obrigação de natureza pessoal. Ultrapassados mais de 20 anos entre o fim da ação de busca e apreensão e o ajuizamento da ação de exigir contas, a pretensão do autor deve ser declarada prescrita.

(TJ-MG - AI: 10000210817516001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRIMEIRA FASE – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS – ACERTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO Partes que celebraram contrato de financiamento para aquisição de um veículo, com alienação fiduciária em garantia, cujo
inadimplemento das prestações pelo devedor fiduciante acarretou a busca apreensão e venda do bem a terceiro em leilão, é circunstância que revela legítima a pretensão do autor que pretende a prestação das contas referentes ao valor da venda do veículo, assim como eventual existência de saldo remanescente em seu favor
.

(TJ-MT 10058691220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada, bem como REVOGO a liminar anteriormente concedida
.

Tendo em vista que a decisão agravada condenou a parte Agravante em honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024